Tribunal: TJDFT
Processo: 0002016-40.2014.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Processo : 0002016-40.2014.8.07.0009 DESPACHO Embora distribuído para a minha relatoria, o recurso foi julgado e retornou do Supremo Tribunal Federal quando não mais integrava a 7a Turma Cível, em razão de acesso ao Tribunal e nova designação. Assim, não se tratando de processo ou recurso “não julgado”, não incide a regra do art. 83 e parágrafo único do RITJDFT, sendo aplicável ao caso o art. 85, parágrafo único. Vejamos: Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. (Grifado) Ante o exposto, devolvam-se os autos para redistribuição a desembargador integrante da 7a Turma Cível. Brasília – DF, 27 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator